Tribunal: TJDFT
Processo: 0729389-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO COMINATÓRIA E COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE. IMPRENSA. INFORMAÇÃO. FATOS INVERÍDICOS. ABUSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEMA 995 DO STF. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. LEI 14.905/2024. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela Embargada e deu provimento ao Recurso Adesivo interposto pelo Agravado, em que esta requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que sejam sanados os vícios apontados.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há os vícios apontados pela Embargante que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. No sistema de persuasão racional, ou livre convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 370 e 371, de regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.
5. No caso em questão, houve falsa informação de que o Autor-Embargado era investigado como suposto beneficiário de vantagem indevida e, portanto, pelo cometimento de eventual prática do crime de corrupção passiva.
6. Embora os veículos de comunicação não tenham o dever de investigar os fatos narrados exaustivamente, devem proceder uma apuração séria sobre sua ocorrência e a probabilidade de veracidade daquilo que será noticiado.
7. É inegável que a reportagem, nos moldes publicados, colocou em dúvida a suposta higidez ética e moral do Autor-Embargado com relação ao desempenho do seu cargo público, bem como ofendeu a honra e a imagem individual e profissional do Autor a ensejar o dano moral
8. A Ré-Embargante direciona o seu inconformismo contra o acórdão que lhe foi desfavorável, pleiteando a sua reforma, o que não é possível em sede de embargos.
9. O acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, de modo que eventual inconformismo deve ser deduzido através dos meios legalmente cabíveis, que, por certo, não são os embargos de declaração, recurso que se presta a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, o que, em relação aos pontos levantados pela parte Embargante, não se verificam.
IV. Dispositivo.
10. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. Se os embargos de declaração são meramente protelatórios, o Embargante deve arcar com o pagamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026.